Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-24.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001393-24.2018.8.11.0003
Vistos, etc.
Devolvo os autos, a pedido da Secretaria, para redistribuição, tendo em vista a distribuição equivocada a esta magistrada.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora